Tribunal: TJDFT
Processo: 0713391-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO EXTRA PETITA. BEM DIVERSO DO PEDIDO DEDUZIDO EM JUÍZO. NÃO CONFIGURADO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIREITOS AQUISITIVOS. PENHORA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA LEGALIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A decisão extra petita é aquela que concede à parte bem diverso do pedido deduzido em juízo. Não é esta a hipótese dos autos, em que o juízo deferiu a penhora, porém em menor extensão, apenas sobre os direitos aquisitivos.
2. A pretensão deduzida em juízo na execução por quantia certa é a satisfação do crédito representado pelo título executivo. Assim, cabe ao credor apontar ao juízo bens e direitos do devedor que possam ser alienados para, com o produto de sua venda, saldar a dívida. Em atenção ao princípio da cooperação e diante da clara comprovação da existência de direito do devedor com conteúdo econômico, o magistrado apenas adequou o pedido do credor dentro dos limites da legalidade e determinou a constrição somente sobre os direitos aquisitivos.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.